Tribunal: TJSP
Processo: 2162536-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2162536-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DANIEL
RESENDE MACIEL e Paciente WILLIAN MOTA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162536-26.2020.8.26.0000 - Voto no 37.586.
2
Habeas Corpus no 2162536-26.2020.8.26.000.
Comarca de São Paulo.
Paciente: Willian Mota de Souza.
Impetrante: Daniel Resende Maciel.
Voto no 37.586.
1. Em benefício do réu Willian Mota de Souza o
advogado Daniel Resende Maciel impetrou “habeas corpus”, com
pedido de liminar, alegando sofrer o paciente constrangimento ilegal
por parte da MMa Juíza de Direito da 31a Vara Central Criminal desta
Comarca de São Paulo, nos autos no 1505128-24.2020.8.26.0228,
porque, detido no dia 2 de março de 2020 por suposta prática de tráfico
de entorpecentes e associação para o tráfico, a prisão em flagrante
dele foi convertida em preventiva e os pedidos de relaxamento da
prisão e de liberdade provisória foram indeferidos, embora ele
apresente “as mesmas condições pessoais favoráveis” que as dos corréus
Clodoaldo Manoel dos Santos e Alessandro Roberto Pereira Silva, a
quem foi garantido o direito de responder solto ao processo, e não
estarem presentes os requisitos para a manutenção da custódia
cautelar, por ser ele primário e de bons antecedentes, possuir
residência fixa e trabalho lícito.
Por essas razões, pleiteia a concessão da
ordem para “a extensão dos efeitos do relaxamento de prisão dos
denunciados Clodoaldo e Alessandro, para que seja concedida liberdade
provisória e ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares
diversas da prisão, conforme preceitua o artigo 580 do CPP”, expedindo-se
alvará de soltura.
Indeferida a liminar e dispensada a requisição
de informações à autoridade impetrada, a douta Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162536-26.2020.8.26.0000 - Voto no 37.586.
3
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cabe observar que o pleito de
revogação da prisão preventiva e liberdade provisória foi objeto do
“Habeas Corpus no 2067682-40.2020.8.26.0000”, ajuizado pelo mesmo
impetrante do presente “writ” em favor do paciente e julgado em 19 de
maio de 2020, tendo esta Câmara denegado a ordem.
O venerando acórdão ficou assim redigido: “1.
Em benefício do réu Willian Mota de Souza o advogado Marcello da
Conceição impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer
o paciente constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 31a
Vara
Criminal
Central
da
Comarca
de
São
Paulo,
nos
autos
no
1505128-24.2020.8.26.0228, porque detido por suposta prática dos crimes
previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/2006,
c.c. 69, “caput”, do Código Penal, a prisão em flagrante dele foi convertida
em preventiva, embora ausentes os requisitos legais para tanto, e por
decisão carente de fundamentação idônea. Afirma ser o paciente primário, de
bons antecedentes, que tem família constituída, residência fixa no distrito da
culpa e exerce profissão lícita, bem como milita em favor dele o princípio
constitucional da presunção de inocência. Por essas razões, pleiteia a
concessão da ordem para ser deferida liberdade provisória ao paciente ou
prisão domiciliar, expedindo-se alvará de soltura. Indeferida a liminar e
dispensado o pedido de informações por estar a inicial devidamente
instruída, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário. 2. Consta do processo-crime ter sido o paciente
autuado em flagrante no dia 02 de março de 2020 por suposta prática dos
delitos de tráfico de tóxicos e associação para o tráfico, sendo a prisão em
flagrante convertida em preventiva no dia seguinte. A denúncia foi oferecida
em 26 de março de 2020 e recebida no dia 30 daquele mês. Narra a denúncia
que em 2 de março de 2020, por volta das 17h, na Alameda dos Maracatins
no 430, bairro Moema, nesta cidade, o paciente foi surpreendido trazendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162536-26.2020.8.26.0000 - Voto no 37.586.
4
consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, 14,1kg de cocaína, divididos em quinze
tijolos, droga que determina dependência física e psíquica. Consta, ainda,
que, desde data incerta até a supracitada tarde, nesta cidade, o paciente,
Clodoaldo
Manoel
dos
Santos
e
Alessandro
Roberto
Pereira
Silva,
associaram-se para a prática, reiterada ou não, do tráfico de drogas.
Segundo apurado, na tarde dos fatos, policiais civis visando apurar notícia
sobre veículo FIAT/Idea prata que transportaria drogas, dirigiram-se ao local,
onde, após diligências, localizaram referido veículo estacionado defronte de
uma padaria e os três indiciados conversando perto dele, em atitude
suspeita. Ato contínuo, o paciente despediu-se dos demais e adentrou no
referido carro, conduzindo para longe dali, ao que os policiais civis o
seguiram e abordaram, sendo encontrada, no interior do veículo, a enorme
quantidade de droga supramencionada. Retornando ao local anterior,
detiveram os demais agentes, com os quais foi aprendida a camionete
TOYOTA/Hilux, veículo de luxo avaliado em mais de R$ 70.000,00,
seguramente adquirido com o proveito do tráfico, cuja aquisição de outra
forma era incompatível com suas situações financeiras e profissões, sendo
dois deles comerciantes e outro motorista. A natureza e enorme quantidade
de cocaína apreendida com o paciente (mais de 14 quilos) indicam
claramente destinar-se a droga ao comércio ilícito; demonstrando o
comportamento dele e dos demais agentes, Clodoaldo sendo egresso da
prisão por roubo, conversando com cumplicidade ao lado do veículo com
quinze tijolos de cocaína, estarem previamente conluiados para a prática do
tráfico, situação posteriormente negada pelo primeiro, evidenciando estarem
associados para a prática de tal atividade ilícita (fls. 10/12). A decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada, pois a
autoridade impetrada deixou consignado que “(...). No caso em apreço, a
prova da materialidade e os indícios suficientes autoria dos crimes de
TRÁFICO DE DROGAS e de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (artigos 33 e
35 da Lei no 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de
convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em
especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de
constatação da droga. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 15 tijolos de
cocaína (14,1kg). Há notícia de policiais civis durante trabalhos investigativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162536-26.2020.8.26.0000 - Voto no 37.586.
5
tomaram conhecimento de que um veículo Fiat Idea estaria transportando
certa quantidade de drogas nas imediações da Rua Maracatins, em Moema.
Consta que, no local, presenciaram o momento em que Willian ingressou e
conduziu o veículo Fiat Idea. Segundo consta, ao ser abordado, em um fundo
falso existente no painel, os policiais encontraram as drogas apreendidas que
eram transportadas pelo autuado Willian. Note-se que a quantidade de droga
apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal
inicialmente dada aos fatos, pois é mais do que suficiente para a mercancia.
A expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas, altamente
nocivas à saúde pública, demonstram a gravidade concreta da conduta, além
de estreito vínculo com organização criminosa. (...). Apesar de o delito de
tráfico de drogas não envolver ameaça ou violência, é equiparado a hediondo
pela legislação vigente, causando vários danos à saúde pública e à ordem
pública, na medida em que fomenta a violência e criminalidade, atingindo,
principalmente, os jovens nas cidades. Nem se pode cogitar, nesta análise
preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser
aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que
comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e
que não se confunde com os bons antecedentes). Veja-se que NÃO há
indicação precisa de atividade laboral remunerada, de modo que as
atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao menos alternativa) de
renda (modelo de vida, com dedicação) sem contar que a recolocação em
liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às
vias delitivas, meio de sustento. NÃO há ainda indicação precisa de endereço
fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é
necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação
da lei penal. Anote-se que o autuado Willian declarou residir no Estado de
Minas Gerais e que para lá pretendia retornar no mesmo dia de sua prisão,
de modo que não demonstrou possuir qualquer vínculo com o distrito da
culpa. Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais
são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da
liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona,
entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar
(art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162536-26.2020.8.26.0000 - Voto no 37.586.
6
favoráveis” (STJ, HC no 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje.
11/12/2013). (...). Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de
rigor. Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os
requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo,
ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art.282, § 6o).
E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de
antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas sim de que
as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio
social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a
garantia da ordem pública. 5. Destarte, estando presentes, a um só tempo,
os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional
cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação,
motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de WILLIAN MOTA DE
SOUZA em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do
Código de Processo Penal. (...).” Na mesma decisão foram relaxadas as
prisões dos corréus, após a manifestação favorável do Ministério Público,
pela fragilidade quanto a imputação do crime de tráfico (fls. 13/17). Ao rever
o decreto de prisão em observância ao artigo 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019
assim decidiu a autoridade impetrada: “(...). Denota-se que o denunciado
está sendo acusado da prática de crime de tráfico de entorpecentes. Tal fato
é considerado delito grave, assemelhado aos crimes hediondos. Passo a
analisar se estão presentes os pressupostos da prisão preventiva. Para
decretação desta, devem-se fazer presentes os fundamentos previstos no art.
312 do CPP e os requisitos específicos do art. 313 do CPP, sempre se
observando as balizas do art. 282 do CPP, as quais são aplicáveis a todas as
medidas cautelares, incluindo as prisões. Em outras palavras, a prisão
preventiva, tal qual anteriormente, é possível como forma de garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal,
ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in mora), desde que
haja prova da existência do crime e suficientes indícios de autoria (fumus
boni iuris). Ademais, para a decretação da medida drástica, deve-se levar em
consideração a: a) necessidade para aplicação da lei penal, para a
investigação ou a instrução criminal e, nos casos extremamente previstos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162536-26.2020.8.26.0000 - Voto no 37.586.
7
para evitar a prática de infrações penais; b) a adequação da medida à
gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado
(art. 282 do CPP). É nada mais do que a aplicação do postulado da
proporcionalidade. O art. 313 e parágrafo único do CPP não deixam dúvidas
ao estipular que somente se admitirá a prisão preventiva quando,
alternativamente: a) tratar-se de crime(s) doloso(s) punido(s) com pena
privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; b) tratar-se de
indiciado reincidente; c) se o crime envolver violência doméstica e familiar
contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando
esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. No caso concreto,
a divisão da droga 14,1kg (quatorze quilos e cem gramas) de
Benzoilmetilecgonina, mais conhecida como cocaína , em 15 (quinze) tijolos,
e o comportamento no momento da abordagem indicam a possibilidade de
aquela droga se destinar à narcotraficância, o que é suficiente para
fundamentar a segregação cautelar. A acusação que pesa contra o autuado é
grave, pois o crime de tráfico de drogas traz efeitos nefastos para a
sociedade, na medida em que incentiva a criminalidade e destrói a base
desta que é a família, de modo que é necessária a custódia para garantia da
ordem pública. A nova redação do artigo 310, § 2o, do Código de Processo
Penal traduz um dever jurisdicional de segregação cautelar do Réu nos casos
em que for reincidente, integrar organização criminosa ou que portar arma de
fogo de uso restrito, senão vejamos: "Art. 310. § 2o Se o juiz verificar que o
agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia,
ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade
provisória, com ou sem medidas cautelares." Dessa forma, reputo presente
no caso a necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da garantia da
ordem pública, contido no art. 312 do CPP. Não é suficiente a demonstração
de primariedade, residência fixa e profissão definida por parte dos agentes
do delito para a obtenção da liberdade, pois ele já ostentava tais condições
quando teria se envolvido nesse fato de tamanha gravidade. Nesse sentido,
cite-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Recurso Ordinário
em Habeas Corpus n.o 7750/MG, Quinta Turma, rel. Min. Edson Vidigal, j.
18.08.1998. Por fim, inexiste alteração da situação fática do réu, desde a
decretação da prisão preventiva. Diante do exposto e atento ao fato de existir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162536-26.2020.8.26.0000 - Voto no 37.586.
8
prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria,
MANTENHO a prisão preventiva decretada anteriormente. (...).” (fls. 126/131
do processo-crime). Há base legal para sustentar a manutenção da prisão
preventiva do paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do Código de Processo
Penal que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria”. Também será admitida a prisão
preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado “tiver sido condenado por
outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o
disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do
Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a nova
redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares
deverão ser aplicadas, observando-se “II adequação da medida à gravidade
do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.”. Ainda que se considere entendimento atual dos Tribunais
Superiores no sentido de ser possível, em tese, a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares alternativas a réu preso por delito de
tráfico de entorpecentes, revela-se necessária a manutenção da custódia
cautelar quando, como no caso, estiverem presentes razões a justificar a
decretação da prisão preventiva do acusado, sem que isso viole, sob
qualquer aspecto, o princípio constitucional da presunção de inocência,
desaconselhando-se a imposição de medida cautelar diversa da prisão, pois
insuficiente e ineficaz na hipótese vertente. É bem de ver serem graves as
condutas imputadas ao paciente, em função da grande nocividade para o
meio social que acarretam, gerando expressiva repercussão na saúde pública
e atingindo uma infinidade de pessoas, além de ser mola propulsora da
prática de outras diversas infrações penais. Impõe-se anotar, ainda, que o
paciente foi detido com significativa quantidade de drogas (14,1kg de
cocaína), o que em tese apontaria para sua vinculação com o comércio ilícito
de entorpecentes. Por isso, a custódia cautelar se afigura imprescindível
para garantir a ordem pública, acautelando o meio social, a fim de evitar a
reincidência nessa atividade criminosa. Leciona BASILEU GARCIA que “Para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162536-26.2020.8.26.0000 - Voto no 37.586.
9
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade,
encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in
“Comentários ao Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro,
editora Forense, 1945, pp. 169/170). No mesmo sentido converge a lição de
JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública
“fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque
seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque, em
liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a
própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora Atlas,
São Paulo, 3a edição, p. 377). O colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “É válido o decreto de prisão preventiva que se encontra
devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta, em consonância
com os indícios de autoria e prova de materialidade. A custódia provisória
não ofende a garantia constitucional de presunção de inocência” (Habeas
Corpus no 7.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, DJU 23/11/98, p. 183;
nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e 590/362). Cumpre ressaltar que
ser primário, de bons antecedentes, ter residência fixa e ocupação lícita não
basta para elidir a custódia cautelar de agente envolvido em delito de tráfico
de drogas, haja vista as sérias consequências que eles acarretam à
sociedade. Sobre isso converge julgado do egrégio Superior Tribunal de
Justiça ao dispor que “A periculosidade do réu, evidenciada pelas
circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a custódia.
Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem como
fundamento para sua revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma trilha seguem
decisões desta Corte (RT 693/347 e 590/362). Portanto, como a custódia
cautelar se justifica com base em elementos concretos dos autos, inexiste o
constrangimento ilegal invocado, sendo de rigor a denegação da ordem. 3.
Destarte, pelo meu voto, denega-se a ordem impetrada.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162536-26.2020.8.26.0000 - Voto no 37.586.
10
Assim, já apreciada a matéria em pleito de
“habeas corpus” anterior ajuizado em prol do paciente, não é possível a
esta Corte reapreciar a pretensão, mesmo porque ao manter a prisão
preventiva do paciente e negar-lhe liberdade provisória, este Tribunal
se tornou autoridade coatora, de modo que nessa parte não se pode
conhecer do pedido.
Por outro lado, inviável a concessão do pedido
de extensão dos efeitos da decisão que determinou a soltura dos
corréus Clodoaldo Manoel dos Santos e Alessandro Roberto Pereira
Silva pois, ao contrário do que pretendeu fazer crer o impetrante, as
circunstâncias da prisão do paciente em nada se assemelham à destes
últimos.
De fato, como bem avaliou a douta juíza na
audiência de custódia, “(...) respeitado o entendimento da d. autoridade
policial e ressalvada a competência do juiz natural para interpretar de modo
diverso, entendo que deve ser acolhido o pedido do Ministério Público e da
Defesa. Com efeito, da narrativa dos policiais civis ouvidos no auto e dos
próprios autuados, não se identificam, nesta fase de cognição sumária,
elementos a sustentar a prisão em flagrante por tráfico de drogas. De acordo
com os autos, os autuados foram presos somente porque mantiveram breve
conversa com o autuado Willian, na posse de quem foram encontradas as
drogas apreendidas. Os autuados disseram apenas que prestaram uma
informação sobre a localização de um posto de gasolina ao autuado Willian.
Em suma e sem embargo do trabalho realizado pela força policial, entendo
que a situação fática não se encontra subsumida à hipótese que permitisse a
prisão e condução (considerando-se a prisão em flagrante como ato
complexo, que vai desde a detenção, ratificação, até a apresentação em
custódia), pois não há indicação de traficância. Desse modo, cumpre
reconhecer a ilegalidade do ato. (...)” e ressaltando, na mesma decisão,
que “Quanto ao autuado Willian, não verifico a existência de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162536-26.2020.8.26.0000 - Voto no 37.586.
11
irregularidade apta a macular a prisão em flagrante, tendo sido observados
todos os requisitos constitucionais e legais. O auto de prisão em flagrante
encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou
irregularidades a serem declaradas ou sanadas. A situação fática encontra-
se subsumida às hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo
Penal. Em suma, não há motivo que justifique o relaxamento da ordem
flagrancial. Portanto, HOMOLOGO a prisão em flagrante do/a(s)
autuado/a(s), devidamente identificado/a(s) e qualificado/a(s), o que faço
com fundamento no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal e no
artigo 5o, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal.” (fls.
79/80).
No mesmo sentido a decisão da MMa Juíza da
31a Vara Criminal Central desta Comarca de São Paulo que, ao
indeferir o pleito de extensão da decisão que beneficiou os corréus,
destacou que “(...) não há que se falar na extensão ao acusado da decisão
que concedeu liberdade provisória aos demais corréus. Diferente dos demais
processados, o réu Willian foi preso em flagrante na posse dos entorpecentes, fato que impossibilita a extensão da decisão e,
consequentemente, a concessão a liberdade provisória, vez que a situação
fática não é semelhante.” (fl. 225).
Assim, como não há identidade de situações
fático-processuais entre o paciente, que foi preso transportando mais
de quatorze quilos de cocaína, e a dos corréus, com quem nada de
ilícito fora encontrado e ao menos na ocasião nada se verificou que os
vinculasse ao tóxico, impossível acolher o pedido de extensão da
decisão que beneficiou estes últimos com a liberdade, sendo inaplicável
a hipótese do artigo 580 do Código de Processo Penal.
Assim,
ausente
o
constrangimento
ilegal
invocado, na parte em que da ordem se conhece, a denegação dela é
de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162536-26.2020.8.26.0000 - Voto no 37.586.
12
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da ordem, e, na parte conhecida, se a denega.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -